Tribunal: TJMT
Processo: 1054834-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054834-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALICE CANDIDA VARGAS - CPF: 107.980.216-91 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AUMENTO EXCESSIVO DA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Compete à Concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor. Na hipótese, o histórico de consumo da Autora/Apelada evidencia que o valor das faturas dos meses anteriores é muito aquém das impugnadas pela Consumidora.

2- De acordo com a Corte Superior
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. (AgInt no REsp 1797271/RS).

3-
Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, diante das particularidades, mantida verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1054834-63.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Alice Cândida Vargas
.

A Julgadora acolheu os pedidos, determinou que a Apelante revise e emita novas faturas para os meses de outubro de 2019 à fevereiro de 2020, as quais deverão ser refaturadas pela média de consumo do último ciclo de 12 (doze) meses antes da primeira fatura indevida, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia pela Recorrida, o qual pode ter sido ocasionado em razão da sazonalidade.

Assevera que não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão do consumidor, sobretudo porque é impossível saber tudo o que acontece dentro de sua residência.

Ressalta que em períodos de altas temperaturas, o aumento de consumo é motivado pela climatização dos ambientes, bem como porque aparelhos de resfriamento, tais quais geladeira, freezer e ar-condicionado demandam mais potência para seu funcionamento regular.

Assim, conclui que o aumento do consumo nos meses apontados pela Recorrida não tem qualquer relação com erros atribuíveis à Concessionária, de modo que as faturas devem ser mantidas no valor original, porque refletem, com exatidão, a quantidade de energia elétrica efetivamente consumida.

No mais, alega que não cometeu qualquer ato ilícito, que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar e pede seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral.

Subsidiariamente, almeja a redução da quantia porque, no seu entender, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 122506150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelada alegou que nos meses de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, foi surpreendida com débitos exorbitantes promovidos pela Concessionária, nos valores R$ 1.019,05 (outubro/2019), R$ 1.619,83 (novembro/2019), R$ 1.458,67 (dezembro), R$ 1.134,05 (janeiro/2020), R$ 652,10 (fevereiro/2020).

Afirmou que, ao questionar a cobrança, foi informada por prepostos da Energisa S.A. que os débitos são legítimos. Assim, em
14/11/2019
, dirigiu-se ao PROCON e, naquele Órgão, a Concessionária
foi impedida de suspender o fornecimento de energia
e de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, além de ser compelida a promover vistoria no medidor.

Em 21/11/2019, a Energisa S.A. suspendeu o fornecimento do bem essencial
.

Assim, em
22/11/2019
, promoveu a demanda, requereu a concessão de liminar para determinar o restabelecimento, imediato, do serviço, além da revisão das faturas e da condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Alegou que não houve alteração na rotina da sua casa que fosse capaz de justificar tamanha discrepância nos valores das faturas, já que jamais pagou qualquer quantia próxima aos valores cobrados.

Conforme relatado, a Julgadora acolheu os pedidos, determinou que a Apelante revise e emita novas faturas para os meses de outubro de 2019 à fevereiro de 2020, as quais deverão ser refaturadas pela média de consumo do último ciclo de 12 (doze) meses antes da primeira fatura indevida, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia pela Recorrida, o qual pode ter sido ocasionado em razão da sazonalidade.

Assevera que não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão do consumidor, sobretudo porque é impossível saber tudo o que acontece dentro de sua residência.

Ressalta que em períodos de altas temperaturas, o aumento de consumo é motivado pela climatização dos ambientes, bem como porque aparelhos de resfriamento, tais quais geladeira, freezer e ar-condicionado demandam mais potência para seu funcionamento regular.

Assim, conclui que o aumento do consumo nos meses apontados pela Recorrida não tem qualquer relação com erros atribuíveis à Concessionária, de modo que as faturas devem ser mantidas no valor original, porque refletem, com exatidão, a quantidade de energia elétrica efetivamente consumida.

No mais, alega que não cometeu qualquer ato ilícito, que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar e pede seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral.

Subsidiariamente, almeja a redução da quantia porque, no seu entender, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há dúvida de que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto,
diante da inexistência de prova da regularidade daquelas cobranças, encargo que lhe competia, justifica-se a procedência dos pedidos iniciais
.

Com efeito, no caderno processual não há qualquer documento capaz de corroborar a cobrança das faturas impugnadas pela Apelada.

E mais: os valores cobrados são
absolutamente discrepantes
do histórico de consumo mensal da Recorrida, conforme se verifica do
Histórico de Contas do Cliente, juntado pela Apelante
.

Ou seja, no caderno processual não se constata provas para amparar o alegado aumento de consumo, que variava entre 160 e 250 Kw, para aqueles dos meses impugnados, outubro de 2019 a fevereiro de 2020, os quais superam 1.000 Kw.

Oportuno ressalvar que a Apelada trouxe aos autos as faturas dos meses de março de 2020 a março de 2021, que deixam evidente que o consumo da Recorrida, de fato, sempre foi abaixo de 300 Kw. E mais: Apelante foi intimada para manifestar interesse na produção de provas e informou que não pretendia produzir outras além dos documentos que carreou para os autos.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a desconstituição dos débitos e a emissão de novas faturas, as quais devem ter por base o consumo médio dos últimos doze ciclos, antes da primeira fatura indevida.

No mesmo sentido e para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte, do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO APARENTE – PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA ALTA INJUSTIFICÁVEL E HIPÓTESE DE FALHA NO MEDIDOR DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – REVISÃO DAS FATURAS – CABIMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor.
2. Comprovado o aumento injustificado da energia real consumida e o erro na apuração do consumo pelo medidor, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à falta de demonstração de “erro justificável” para a efetivação da cobrança indevida ao consumidor. 3. À falta de condenação em valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020). (sem grifos no original)

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABSURDO DE CONSUMO. PROVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. 1. A autora negou causa para o aumento absurdo de consumo registrado pela ré. 2. Essa, em sua defesa, a ré afirma ter realizado a medição e constatado o aumento, atribuindo a aumento normal no cosumo, perfeitamente possível. 3.
Ocorre que, depois do período questionado, o consumo da parte autora voltou aos patamares de costume, acenando para possível falha na medição (já que afirma a regularidade do relógio mas não traz nenhuma perícia ou prova concreta de suas afirmações). 4. Como a parte autora nega ter dado causa ao aumento e a ré não comprovou a regularidade da medição, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto indevido
. 5. O arbitramento considerou as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, as finalidades reparatória e pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido das partes. Recurso da autora provido e recurso da ré não provido.
(TJ-SP - AC: 10480258420198260576 SP 1048025-84.2019.8.26.0576, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 10/08/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FUGA DE ENERGIA. AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É ônus da concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor, a higidez da leitura de consumo, bem como a questionada fuga de energia após o ponto de entrega, sem a qual o débito oriundo do aumento exorbitante no valor da fatura da unidade consumidora torna-se inexigível.
2. Ocorrendo interrupção desarrazoada no fornecimento da energia elétrica, impõe-se a condenação da concessionária em danos morais, eis que patente o ato ilícito, bem assim o dano e o nexo causal, à luz da responsabilidade objetiva aplicada na espécie. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - RAC 02324568920188090158, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020). (sem grifos no original)

Quanto à tese de que não há falar em dano moral indenizável,
há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável.

Firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A indenização não deve ser
“nem

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, em especial que a suspensão da energia ocorreu depois que a Apelante foi impedida de assim proceder por ordem do PROCON, o prazo em que a Consumidora permaneceu sem energia elétrica – quase 25 h (vinte e cinco horas) – a condição social dos litigantes (aposentada e concessionária de energia elétrica), tenho que,
neste caso
, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado, nem excessivo a ponto de merecer redução.

Aliás, consoante se observa do seguinte precedente desta Câmara, de minha relatoria, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal. Considerando a prova oral colhida que corroborou a versão da inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram a suspensão irregular da energia elétrica na unidade consumidora do Apelado, está configurada a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor. Indenização devida.
Valor fixado em R$ 5.000,00 mantido por não ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
(TJ-MT 00003278520188110048 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021). (sem grifos no original).

Ainda para ilustrar, transcrevo aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO
E NEGATIVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. 1. Dano moral configurado. Houve suspensão do serviço e negativação do nome do consumidor de modo a justificar compensação por dano moral. 2.
Fixação do quantum indenizatório. Quantia arbitrada em R$ 5.000,00, valor que se revela condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, com as peculiaridades do caso e com a jurisprudência desta Corte, sobretudo, em relação aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas. 3. Sentença reformada em parte PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00401676420188190021, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PELO JUIZ DE ORIGEM EM R$5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO
, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008440265 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (sem grifos no original)

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção à orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista o desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022